Tribunal: STF
Processo: ARE 781282
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.11.2012.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao direito do consumidor à indenização por danos morais ante a ausência do elemento de constituição do contrato de empréstimo, que é a vontade, bem como, examinar a alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal demandaria a análise da da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.